Tribunal: TJES
Processo: 5007839-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007839-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PATRICK COUTINHO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007839-89.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: PATRICK COUTINHO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
.
INDULTO
NATALINO
.
DECRETO PRESIDENCIAL N
º

11.302/202
2
.
CRIME
S
IMPEDITIVOS
POR
EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO
INTEGRAL
DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS.
NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL.
RECURSO IMPROVIDO.

1. O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabelece em seu art. 7º, inciso II, que é vedada a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crime praticado com violência e grave ameaça.

2. Não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto o reeducando não cumprir a pena do crime impeditivo de forma integral (art. 11, parágrafo único, do decreto n° 11.302/2022)

3.
R
ecurs
o
conhecido e, no mérito,

improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5007839-89.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: PATRICK COUTINHO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução
Penal
interposto por
PATRICK COUTINHO DA SILVA
em face da r. Decisão (Id. 5516016, p. 66), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, nos autos da Execução Penal tombada sob n° 2001322-18.2021.8.08.0024, por meio da qual fora indeferido o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022, sob o fundamento de que não houve o cumprimento do crime impeditivo.

Nas razões recursais (Id. 5516016, pp. 68/81), a Defesa requer a reforma da r. Decisão, para que seja concedido indulto natalino, nos termos do art. 5º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, com a consequente extinção de sua punibilidade, em relação ao crime disposto no artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, decorrente da ação penal nº 0009987-24.2017.8.08.0048.

O Ministério Público Estadual apresentou as contrarrazões (Id. 5516016, pp. 87/89), requerendo o improvimento do recurso interposto.

Foi exercido juízo negativo de retratação (Id. Id. 5516016, p. 90).

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer no Id. 5324418, havendo a Eminente Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão opinado pelo provimento do recurso.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, prevê que é competência privativa do Presidente da República estabelecer os requisitos necessários para o alcance dos benefícios do indulto e da comutação. Expedido e publicado o decreto presidencial, cabe ao magistrado singular analisar o preenchimento das exigências estipuladas, sem restringir ou alargar as hipóteses.

O Juízo
a quo
, ao indeferir o pleito defensivo formulado com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, entendeu que o agravante não faz jus ao benefício do indulto, tendo como substrato a regra prevista no art. 11, parágrafo único, do mencionado Decreto.

Pois bem, o art. 5º, do Decreto nº 11.302/2022, estabelece:

Art. 5º: Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a
cinco
anos.

Parágrafo único.
Para fins do disposto no caput,

na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
.

Diante da regra, extrai-se que, I) somente será concedido o indulto natalino tratado no decreto às pessoas condenadas por crime cuja pena em abstrato seja de até 05 (cinco) anos; II) havendo concurso de crimes na guia de execução, deverá ser considerada a pena privativa de liberdade em abstrato de cada crime individualmente.

Ressalte-se que a regra de considerar a pena de cada crime
individualmente
é
específic
a
“
para fins do disposto no
caput
do art. 5º
”, ou seja, para saber se o crime possui a pena em abstrato de até 05 (cinco) anos.

No caso dos autos, o apenado possuía as seguintes condenações:

• AÇÃO PENAL: 0009987-24.2017.8.08.0048. Tipificação: art. 29, § 1º, da Lei nº 9.605/98, e art. 28, da Lei nº 11.343/06. Pena: 07 (sete) meses de detenção e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de prestação de serviços à comunidade;

• AÇÃO PENAL: 0000396-57.2020.8.08.0040. Tipificação: art. 33, da Lei nº 11.343/06. Pena: 07 (sete) anos e 06 (seis) meses; e

• AÇÃO PENAL: 0006797-82.2019.8.08.0048. Tipificação: art. 16, da Lei nº 10.826/03. Pena: 03 (três) anos.

Das referidas condenações, apenas os crimes pelos quais foi condenado na ação penal tombada sob nº 0009987-24.2017.8.08.0048 (art. 29, da Lei nº 9.605/98 e art. 28, da Lei nº 11.343/06), poderiam ser abarcados pelo indulto.

Contudo, o Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabeleceu, em seu art. 7º alguns crimes impeditivos, ou seja, aos quais é
vedada a concessão do indulto natalino
. Confira-se:

Art. 7º: O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

Registre-se, ainda, que o art. 11, parágrafo único, do Decreto n° 11.302/2022, estabelece que
não será concedido o indulto natalino
ao crime não impeditivo

enquanto
o
reeducand
o
não cumprir a pena do crime impeditivo
de forma integral. Confira-se:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas
até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º. [destaquei]

Relembro que a regra de considerar a pena de cada crime
individualmente
é em
específico
“
para fins do disposto no
caput
do art. 5º
”, ou seja, para saber se o crime possui a pena em abstrato de até 05 (cinco) anos.

Quando o Decreto nº 11.302/2022 trata sobre cumprimento de pena de crime impeditivo, mais especificamente no
caput
do art. 11, determina que
“
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas”
.

Destaco que, quando se fala em
soma de penas
, pressupõe o cometimento de delitos processados em uma única ação penal. Já quando se fala em
unificação de penas
, estamos diante de mais de uma condenação imposta em ações penais diversas, ocorrendo apenas em sede de execução penal.

Assim, diante da interpretação sistemática dos dispositivos, resta claro que para que seja beneficiado pelo indulto tratado no Decreto nº 11.302/2022, deverá cumprir integralmente a pena de crime impeditivo,
após a
soma (em caso de concurso de crimes) ou de
unificação das penas
(em caso da existência de mais de uma guia de execução)
.
Reafirmo, p
ara a regra do art. 11, do Decreto nº 11.302/2022, deve-se levar em consideração a
unificação das penas insertas em todo o processo de execução.

Portanto, havendo concorrência entre delitos impeditivos e não impeditivos, o indulto somente será concedido se a pena do delito impeditivo houver sido cumprida até 25/12/2022.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça entende que:

“
A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto)
. (STJ, AgRg no HC 824625/SP. Rel. Min. Renaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 20/6/2023. DJe: 26/6/2023)”

Assim,
p
ara que
o
agravante tenha direito ao indulto quanto aos crimes não impeditivos, deve
ria
ter cumprido, até o dia 25/12/20
2
2,
a pena integra
l
referente ao
s
crime
s
impeditivo
s

acima descritos
.

Em consulta ao SEEU, mais especificamente na aba de “Informações Adicionais”, na linha do tempo comutação/indulto, verifiquei que,
até 25/12/20
2
2
, o
agravante
havia cumprido
02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias

d
e pena,
não
cumpri
n
do, portanto,
a

totalidade d
a
s
pena
s

do
s
crime
s
impeditivo
s
(
11
anos e
01
m
ês
)
, conforme
previsto no Decreto Presidencial nº
11.302
/20
22
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
AO RECURSO
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)